Tribunal: TJBA
Processo: 0302346-96.2014.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0302346-96.2014.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MANUEL MESSIAS DOS SANTOS VARGES

Advogado(s)
:
JOSEMEIRE SILVA BRITO

APELADO: ANDRE LUIS PESTANA CAMPAGNARO

Advogado(s)
:
SANDRA MARA PAIVA DE NOVAES, ANDRE LUIS PESTANA CAMPAGNARO

A C O R D Ã O

APELAÇÃO. DIREITO CIVIL, DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA
. LAPSO TEMPORAL E POSSE COM
ANIMUS DOMINI,
NÃO COMPROVADOS
.
OPOSIÇÃO, DEMONSTRADA.
REQUISITOS DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA, NÃO PREENCHIDOS
. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
RECURSO IMPROVIDO, SENTENÇA MANTIDA
.

1. A aquisição por usucapião requer comprovação de posse mansa, pacífica, contínua, com
animus domini
e pelo prazo legal.

2. Não demonstrados, de forma inequívoca, o lapso temporal necessário e a intenção de proprietário, impõe-se a manutenção do julgamento de improcedência.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO nº 0302346-96.2014.8.05.0274
,
da
Comarca de Vitória da Conquista, em que figuram como
APELANTE
MANUEL MESSIAS DOS SANTOS VARGES
e como
APELADO

ANDRE LUIS PESTANA CAMPAGNARO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia
,
à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
,
nos termos do voto condutor.